Tribunal: TCU
Processo: 037.080/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 234, 235, 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da denúncia, indeferir o pedido de medida cautelar, para no, mérito, considerá-la improcedente, dando ciência à Agência Nacional de Mineração e ao denunciante, com o envio desta deliberação e da instrução que a suporta, e arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.080/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. Autorizar vista e cópia do processo à Agência Nacional de Mineração, inclusive das peças sigilosas.